Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-08.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000308-08.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:
HALISSON SILVA DE BRITO

APELADO: AUDAMERES ARANHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON CARDOSO MOREIRA, TIAGO FAGUNDES MOREIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE UBAÍRA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL.
LEI FEDERAL 12.994/2014. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS DESDE A VIGÊNCIA DA LEI. APLICABILIDADE IM
EDIAT
A.
A
TUALIZ
AÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 09/12/2021, PELA TAXA SELIC, NA FORMA DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC/2015.
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº

8000308-08.2019.8.05.0263
, oriundo da comarca de Ubaíra,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE UBAÍRA
, e, como apelado,

AUDAMERES ARANHA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
em sede de remessa necessária,
nos termos do voto condutor.